Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-07.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-07.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIMAR LEMES DA SILVA - CPF: 667.512.681-49 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001556-07.2023.8.11.0010

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: LUCIMAR LEMES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
PARANA BANCO S/A
contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUCIMAR LEMES DA SILVA
, para:
a
) declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 77008135116-101 em discussão;
b
) determinar a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos morais à autora, com incidência da taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o primeiro desconto efetuado, consoante Tema no 176, do STJ e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, o
da repetição de indébito a partir da citação e, ainda, com a compensação do crédito disponibilizado a autora.

Contrarrazões no ID no 263630335, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
LUCIMAR LEMES DA SILVA
, ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
PARANA BANCO S/A
, aduzindo, em síntese, que
é titular do benefício previdenciário por morte no 125.300.554-8 e, de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, o requerido tem efetivado descontos em seu benefício com relação aos seguintes empréstimos:

“[...] -
R$ 23.050,29 em 84 parcelas mensais de R$ 538,92, incluída em 10/07/2020, com início de pagamento em 08/2020;

- R$ 835,16 em 84 parcelas mensais de R$ 19,58, incluída em 10/07/2020, com início de pagamento em 08/2020;

- R$ 1.552,97 em 84 parcelas mensais de R$ 35,50, incluída em 10/07/2020, com início de pagamento em 08/2020;

- R$ 1.040,60 em 84 parcelas mensais de R$ 24,80, incluída em 10/07/2020, com início de pagamento em 08/2020 [...].”
(Sic. ID no 263629790).

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido; que não recebeu os créditos de nenhum dos citados empréstimos, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso os contratos a serem apresentados pelo requerido, não tenham sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
263630270
,
sustentando a legitimidade dos contratos, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratados via plataforma digital de acordo com a
previsão no art. 4o, §§ 1o e 2o da Lei no 14.063/2020, aliado ao disposto no art. 29, inciso VI e § 5o, da Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário.

Esclareceu que os contratos se deram da seguinte forma:

“[...]
- CONTRATO 77008135116-101

Em 14/07/2020 a parte autora firmou o contrato, pelo meio digital, via autoatendimento, com assinatura eletrônica, no valor de R$ 23.050,29, a ser pago em 84 parcelas de R$ 538,92.

O que foi omitido pela parte autora é que se trata de REFINANCIAMENTO do contrato de
no 77007689894-000
[...].”
(Sic. ID no 263630270), no qual o troco de R$1.693,50 foi creditado na conta da autora.

“[...]
- CONTRATO 77008135118-101

Em 10/07/2020 a parte autora firmou o contrato, pelo meio digital, via autoatendimento, com assinatura eletrônica, no valor de R$ 835,16, a ser pago em 84 parcelas de R$ 19,58.

O que foi omitido pela parte autora é que se trata de REFINANCIAMENTO do contrato de
no 77007689896-000
[...]”
(Sic. ID no 263630270), no qual o troco de R$198,92, foi creditado na conta da autora.

“[...]
- CONTRATO 77008135119-101

Em 14/07/2020 a parte autora firmou o contrato, pelo meio digital, via autoatendimento, com assinatura eletrônica, no valor de R$ 1.552,97, a ser pago em 84 parcelas de R$ 35,50.

O que foi omitido pela parte autora é que se trata de REFINANCIAMENTO do contrato de
no 77007689893-000
[...].”
(Sic. ID no 263630270), no qual o troco de R$176,56, foi creditado na conta da autora.

“[...]
- CONTRATO 77008135121-101

Em 14/07/2020 a parte autora firmou o contrato, pelo meio digital, via autoatendimento, com assinatura eletrônica, no valor de R$ 1.040,60, a ser pago em 84 parcelas de R$ 24,80. O que foi omitido pela parte autora é que se trata de REFINANCIAMENTO do contrato de
no 77007689890-000
[...].”
(Sic. ID no. 263630270), no qual o troco de R$ 150,69 foi creditado na conta da autora. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira.

Inconformado, recorreu o requerido.

De início, de se destacar que a despeito de a autora/apelada discorrer sobre a ocorrência/contratação de quatro empréstimos supostamente fraudulentos em seu benefício, quais sejam: os Contratos de Empréstimos Consignados no s 77008135116-101, 77008135118-101, 77008135119-101 e 77008135121-101, a análise do recurso se restringirá ao
contrato no 77008135116-101
, uma vez que foi o único analisado pelo magistrado singular na decisão recorrida e o recurso se restringe a este.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação relativa ao empréstimo consignado sob no
77008135116-101
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de o requerido/apelante não ter insistido na realização da prova pericial no contrato em discussão, verifica-se que se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, em especial a impugnação de ID no 263630287, para constatar que a autora não nega o crédito do valor de R$1.693,50 no dia 14/07/2020, em sua conta bancária, consoante extrato bancário de ID no 263629796
, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória e do recurso de apelação do requerido.

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em relação ao extrato bancário apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, porquanto não se dignou a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, não há falar-se em ausência contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo consignado no
77008135116-101
através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID no 263630253)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025